Tribunal: TJMT
Processo: 1001494-05.2025.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001494-05.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CELMA DE FREITAS ANGOTI TRISTAO - CPF: 650.335.401-06 (APELANTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), AGUAS ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CRISE HÍDRICA EXCEPCIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais fundada em alegada falha na prestação do serviço público de abastecimento de água, com interrupções e suposta má qualidade durante a crise hídrica ocorrida no Município de Alta Floresta/MT, condenando a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova testemunhal, configurou cerceamento de defesa; e (ii) saber se a interrupção e a alegada inadequação do fornecimento de água, em contexto de estiagem extrema, caracterizam falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil da concessionária.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade processual, pois o julgamento antecipado da lide é admissível quando a matéria é predominantemente documental e suficientemente instruída, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, aferir a necessidade de dilação probatória, inexistindo demonstração concreta de prejuízo.

A crise hídrica enfrentada pelo Município de Alta Floresta/MT, reconhecida por ato oficial como situação de emergência, configura fato público e notório, decorrente de estiagem excepcional, caracterizando evento de força maior apto a afastar o nexo causal na responsabilidade civil objetiva.

A concessionária demonstrou atuação diligente e compatível com a situação extraordinária, com adoção de medidas emergenciais para mitigar os efeitos da escassez hídrica, afastando qualquer conduta omissiva ou negligente.

A responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6o, da CF/1988 e no art. 14 do CDC admite excludentes, sendo inaplicável quando comprovada causa externa inevitável, como fenômeno climático extremo.

Não comprovada privação severa, contínua ou dano concreto que ultrapasse o mero aborrecimento decorrente do racionamento autorizado, inexiste dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é predominantemente documental e não há demonstração de prejuízo concreto. 2. A estiagem excepcional, reconhecida como situação de emergência, caracteriza força maior apta a afastar o nexo causal na responsabilidade civil de concessionária de serviço público. 3. O racionamento de água em contexto de crise hídrica extrema, acompanhado da adoção de medidas mitigatórias, não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CPC/2015, arts. 355, I, e 374, I; CDC, art. 14; CC, art. 393.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação no 1001515-78.2025.8.11.0007, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026; TJMT, Apelação no 1001490-65.2025.8.11.0007, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026; TJMT, Apelação no 1001529-62.2025.8.11.0007, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
CELMA DE FREITAS ANGOTI TRISTÃO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida em desfavor de
ÁGUAS ALTA FLORESTA LTDA,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora, ora, apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 353470361).

Inconformada, a parte apelante argumenta quanto a nulidade da sentença, uma vez que a mesma foi proferida sem decisão de saneamento e sem abertura da fase de especificação de provas.

Continua afirmando quanto a falha na prestação do serviço, bem como que os danos morais são evidentes.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais (Id. 353470363).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação e manutenção da sentença (Id. 353470366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
CELMA DE FREITAS ANGOTI TRISTÃO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida em desfavor de
ÁGUAS ALTA FLORESTA LTDA,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora, ora, apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 353470361).

A apelante sustenta que a sentença é nula por cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova testemunhal requerida.

No mérito, alega falha na prestação do serviço essencial de abastecimento de água, caracterizada por interrupção prolongada e fornecimento de água imprópria para consumo durante os meses de setembro e outubro de 2024, pleiteando indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A apelada, em contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença, argumentando que a crise hídrica decorreu de estiagem excepcional, configurando força maior, e que adotou todas as medidas emergenciais possíveis para mitigar os efeitos da escassez hídrica, com investimentos superiores a R$ 4,6 milhões (quatro vírgula seis milhões).

Passo à análise.

A apelante insurge-se contra o julgamento antecipado da lide, alegando que a ausência de fase instrutória para produção de prova testemunhal configurou cerceamento de defesa.

Contudo, a alegação não merece prosperar. O artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza expressamente o julgamento antecipado quando não houver necessidade de produção de outras provas, competindo ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência e a necessidade da dilação probatória.

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;”

No caso concreto, verifica-se que houve regular decisão de saneamento que oportunizou às partes a especificação de provas, conforme documentado nos autos.

O Juízo de Origem, ao analisar a natureza da controvérsia e o conjunto probatório já carreado aos autos, concluiu fundamentadamente que a matéria era essencialmente documental, dispensando a produção de prova oral.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando o magistrado, no exercício de sua função de gestor da prova, entende suficientemente instruído o processo, especialmente quando a parte não demonstra concretamente qual fato controvertido seria esclarecido pela prova requerida e qual prejuízo efetivo sofreu com sua não produção.

A propósito, vejamos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CONTEXTO DE CRISE HÍDRICA. PROVA EMPRESTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por dano moral ajuizada em razão de interrupção e alegada inadequação do serviço público de abastecimento de água durante crise hídrica no Município de Alta Floresta, no período de setembro e outubro de 2024.

O autor sustentou falha na prestação do serviço essencial, pleiteando indenização de R$ 15.000,00. A sentença rejeitou a pretensão, reconhecendo a ocorrência de estiagem extrema e a adoção de medidas emergenciais pela concessionária. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da oitiva de testemunha não arrolada tempestivamente, no contexto de prova emprestada; e (ii) saber se a interrupção do fornecimento de água, em cenário de crise hídrica excepcional, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil da concessionária. III. Razões de decidir
Não há nulidade processual. O art. 357, § 4o, do CPC deve ser interpretado à luz da primazia do julgamento de mérito e dos poderes instrutórios do juiz (CPC, art. 370). A oitiva da testemunha ocorreu como prova emprestada regularmente deferida, com ciência das partes e possibilidade de participação no ato, inexistindo demonstração concreta de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Aplica-se o CDC à relação jurídica, inclusive com inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, inc. VIII)
. Contudo, incumbe ao autor comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, inc. I). A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e no art. 37, § 6o, da CF/1988 exige a demonstração de defeito do serviço e de nexo causal. Restou incontroversa a ocorrência de estiagem extrema, com redução drástica da vazão do manancial, caracterizando evento de força maior. A concessionária adotou medidas mitigatórias, como racionamento e fornecimento por caminhão-pipa, não se evidenciando omissão deliberada ou desídia administrativa. A excepcionalidade do evento rompe o nexo causal, nos termos da teoria do risco administrativo. Ausente ato ilícito imputável à concessionária, não se configura o dever de indenizar (CC, art. 927). IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A oitiva de testemunha como prova emprestada, com ciência das partes e ausência de demonstração de prejuízo, não configura cerceamento de defesa. 2. A interrupção do fornecimento de água decorrente de estiagem extrema, acompanhada da adoção de medidas emergenciais pela concessionária, caracteriza hipótese de força maior apta a afastar o nexo causal e o dever de indenizar.”” (N.U 1001515-78.2025.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026) (destaquei)

A apelante limitou-se a afirmar genericamente a necessidade de oitiva de testemunhas, sem indicar especificamente quais fatos dependiam dessa prova para seu esclarecimento, considerando que os elementos centrais da controvérsia, a ocorrência da estiagem, a adoção de medidas emergenciais pela concessionária, o cronograma de racionamento e até mesmo a qualidade da água, já estavam suficientemente documentados nos autos por meio de relatórios técnicos, decretos municipais, resoluções da agência reguladora, registros de consumo e até mesmo por fotografias e vídeos apresentados pela própria autora.

REJEITO
, portanto, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito, a questão central reside em definir se a interrupção no fornecimento de água e a alegada má qualidade do serviço prestado durante a crise hídrica de 2024 configuram falha na prestação do serviço público essencial apta a ensejar responsabilidade civil da concessionária por danos morais.

É incontroverso nos autos que o município de Alta Floresta enfrentou, no segundo semestre de 2024, a mais severa estiagem dos últimos cinquenta anos, com volume de chuvas significativamente inferior à média histórica, resultando em drástica redução da vazão do Rio Taxidermista, principal manancial que abastece a cidade. Essa situação excepcional foi formalmente reconhecida pelo Poder Público Municipal que declarou estado de emergência mediante ao Decreto no 27/2024, estabelecendo medidas de racionamento de água.

Neste interim, destaco trechos de artigos veiculados na empresa digital, vejamos:

“O rio que abastece a cidade secou completamente, comprometendo o fornecimento de água para mais de 58 mil habitantes, que passaram a enfrentar racionamento há semanas.
[1]
”

“O município entrou em estado crítico após o principal manancial atingir níveis mínimos históricos, deixando parte da população sem abastecimento regular
[2]
.”

“O rio que abastece toda a cidade de Alta Floresta secou completamente, situação considerada inédita e alarmante pelas autoridades locais
[3]
.”

“O nível do rio atingiu um dos menores índices já registrados, acendendo alerta máximo para crise hídrica na região norte de Mato Grosso.
[4]
”

“A seca prolongada comprometeu significativamente os mananciais, levando à adoção de medidas emergenciais para garantir o abastecimento mínimo
[5]
.”

“A força-tarefa de enfrentamento à crise hídrica avançou de forma significativa, com ações estruturais para garantir o abastecimento da população.
[6]
”

“A prefeitura realizou captação emergencial de água em represas, buscando minimizar os impactos da escassez hídrica.
[7]
”

“Foi implantado sistema de canalização para abastecer a cidade, como alternativa diante da redução extrema dos níveis dos rios.
[8]
”

“Com o aumento do nível dos rios, a situação de emergência foi revogada, indicando melhora gradual no abastecimento hídrico.
[9]
”

Trata-se, portanto, de fato público e notório, amplamente documentado por órgãos oficiais e veículos de comunicação, dispensando maior comprovação nos termos do artigo 374, inciso I, do Código de Processo Civil.

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;”

Além disso, a parte apelada comprova que publicou diversos comunicativos, tentando informar toda a população do município acerca do racionamento de água, vejamos (Id. 353469899):

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é, de fato, objetiva, nos termos do artigo 37, parágrafo sexto, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, prescindindo da demonstração de culpa.

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Contudo, essa responsabilidade não possui caráter absoluto, admitindo excludentes quando demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, conforme expressamente previsto no artigo 393 do Código Civil e no artigo 14, parágrafo terceiro, do Código de Defesa do Consumidor.

Sabe-se que, a teoria do risco administrativo, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, distingue-se da teoria do risco integral precisamente por admitir essas excludentes de responsabilidade.

O caso fortuito ou força maior caracteriza-se pela ocorrência de evento necessário,
cujos efeitos não era possível evitar ou impedir
, conforme definição legal.

Embora a doutrina diferencie o fortuito interno, relacionado à organização da atividade empresarial e que não exclui a responsabilidade, do fortuito externo, evento totalmente estranho à atividade e apto a romper o nexo causal, é fundamental analisar as circunstâncias concretas de cada caso para verificar a real natureza do evento e sua relação com a atividade desenvolvida.

No caso concreto,
a estiagem que acometeu o município de Alta Floresta em 2024 não pode ser equiparada aos períodos sazonais de seca que normalmente ocorrem na região
.

Os elementos probatórios demonstram inequivocamente que
se tratou de fenômeno climático de excepcional gravidade, com características de imprevisibilidade quanto à sua intensidade e duração, reconhecido formalmente pelas autoridades competentes como situação de emergência
.

O fato de a região estar sujeita a períodos de estiagem não significa que toda e qualquer seca seja previsível em sua magnitude e efeitos. A estiagem de 2024 foi reconhecidamente a pior dos últimos cinquenta a setenta anos, com impacto em dezenas de municípios do Estado de Mato Grosso, caracterizando evento climático extremo que extrapola os padrões históricos e as possibilidades ordinárias de planejamento.

A existência de Comitê de Estiagem desde 2020 e o monitoramento dos índices pluviométricos pela concessionária não demonstram que o evento era evitável, mas sim que a empresa atuava de forma diligente e preventiva, buscando antecipar-se aos riscos inerentes à atividade.

Contudo, nenhum planejamento, por mais robusto que seja, pode garantir o fornecimento ininterrupto de água quando o próprio manancial que abastece a cidade sofre redução drástica de vazão em razão de fenômeno climático excepcional.

Exigir da concessionária a manutenção do abastecimento regular em tais circunstâncias equivaleria a impor-lhe responsabilidade por evento que escapa completamente ao seu controle e às suas possibilidades de atuação, aproximando-se perigosamente da teoria do risco integral, não adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro.

A prova documental demonstra que a concessionária não permaneceu inerte diante da crise. Ao contrário, implementou robusto plano de contingência que incluiu investimentos extraordinários superiores a R$ 4,6 milhões (quatro vírgula seis milhões), sem qualquer repasse ao consumidor final, instalação de novos conjuntos motobombas de alta capacidade, ampliação da reservação com 1.800 metros cúbicos em novos tanques, captação emergencial em propriedades particulares, limpeza de represas auxiliares proporcionando 41 dias adicionais de segurança hídrica, disponibilização de caminhões-pipa para atendimento emergencial, elaboração e divulgação de cronograma de racionamento em coordenação com o Poder Público Municipal e a agência reguladora, campanhas de conscientização da população sobre consumo responsável, e aumento significativo da jornada de trabalho dos colaboradores para viabilizar a operação contínua do sistema em regime de emergência, vejamos (Id. 353470350):

Essas medidas evidenciam conduta diligente, proativa e compatível com as circunstâncias extraordinárias enfrentadas, afastando qualquer alegação de negligência, omissão ou descaso por parte da concessionária.

A apelante sustenta que a estiagem seria fenômeno previsível e recorrente na região, invocando precedente deste Tribunal que, em caso envolvendo a mesma concessionária e o mesmo período, teria reconhecido a falha na prestação do serviço e condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

Contudo, é fundamental esclarecer que a existência de precedente em sentido diverso não vincula este julgador, especialmente quando as circunstâncias concretas de cada caso podem apresentar particularidades relevantes.

Mais importante ainda, esta Corte tem jurisprudência recente, inclusive posterior ao precedente invocado pela apelante, no sentido de que a estiagem excepcional de 2024 em Alta Floresta configura força maior apta a afastar o nexo causal e a responsabilidade da concessionária.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CONTEXTO DE CRISE HÍDRICA. PROVA EMPRESTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por dano moral ajuizada em razão de interrupção e alegada inadequação do serviço público de abastecimento de água durante crise hídrica no Município de Alta Floresta, no período de setembro e outubro de 2024. O autor sustentou falha na prestação do serviço essencial, pleiteando indenização de R$ 15.000,00. A sentença rejeitou a pretensão, reconhecendo a ocorrência de estiagem extrema e a adoção de medidas emergenciais pela concessionária. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da oitiva de testemunha não arrolada tempestivamente, no contexto de prova emprestada; e (ii) saber se a interrupção do fornecimento de água, em cenário de crise hídrica excepcional, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil da concessionária. III. Razões de decidir Não há nulidade processual.
O art. 357, § 4o, do CPC deve ser interpretado à luz da primazia do julgamento de mérito e dos poderes instrutórios do juiz (CPC, art. 370). A oitiva da testemunha ocorreu como prova emprestada regularmente deferida, com ciência das partes e possibilidade de participação no ato, inexistindo demonstração concreta de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Aplica-se o CDC à relação jurídica, inclusive com inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, inc. VIII). Contudo, incumbe ao autor comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, inc. I). A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e no art. 37, § 6o, da CF/1988 exige a demonstração de defeito do serviço e de nexo causal. Restou incontroversa a ocorrência de estiagem extrema, com redução drástica da vazão do manancial, caracterizando evento de força maior. A concessionária adotou medidas mitigatórias, como racionamento e fornecimento por caminhão-pipa, não se evidenciando omissão deliberada ou desídia administrativa. A excepcionalidade do evento rompe o nexo causal, nos termos da teoria do risco administrativo. Ausente ato ilícito imputável à concessionária, não se configura o dever de indenizar (CC, art. 927)
. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A oitiva de testemunha como prova emprestada, com ciência das partes e ausência de demonstração de prejuízo, não configura cerceamento de defesa. 2. A interrupção do fornecimento de água decorrente de estiagem extrema, acompanhada da adoção de medidas emergenciais pela concessionária, caracteriza hipótese de força maior apta a afastar o nexo causal e o dever de indenizar.”(N.U 1001515-78.2025.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026) (destaquei)

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHA NÃO ARROLADA TEMPESTIVAMENTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DESTINATÁRIO DA PROVA. MÉRITO. CRISE HÍDRICA EXCEPCIONAL. ESTIAGEM SEVERA. DECRETAÇÃO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA. RACIONAMENTO AUTORIZADO PELO PODER PÚBLICO. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. EXCLUDENTE DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais fundada em alegada falha na prestação do serviço de fornecimento de água, com interrupções frequentes e suposta má qualidade da água disponibilizada à consumidora, condenando a autora ao pagamento das verbas de sucumbência, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a oitiva de testemunha não arrolada tempestivamente pela parte ré configura cerceamento de defesa e nulidade processual; e (ii) saber se a interrupção e o racionamento do fornecimento de água, ocorridos em contexto de estiagem severa e excepcional, caracterizam falha na prestação do serviço público essencial, apta a ensejar indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A intempestividade do rol de testemunhas não implica, por si só, nulidade da prova, competindo ao magistrado, como destinatário final da instrução, determinar a produção das provas necessárias ao esclarecimento dos fatos, inclusive a oitiva de testemunhas não arroladas, sem violação ao contraditório ou à ampla defesa. 4.
A controvérsia apresenta natureza predominantemente documental, inexistindo demonstração de prejuízo concreto à defesa, sobretudo quando a prova testemunhal não foi elemento determinante para a formação do convencimento judicial
. 5.
A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, mas não possui caráter absoluto, admitindo excludentes como o caso fortuito e a força maior
. 6.
A estiagem severa que acometeu o Município de Alta Floresta/MT, reconhecida por decreto municipal e por atos da agência reguladora estadual, constitui evento climático excepcional, imprevisível e inevitável, apto a romper o nexo causal entre a conduta da concessionária e o dano alegado
. 7.
Demonstrada a adoção de medidas emergenciais pela concessionária, como a implementação de cronograma de racionamento, divulgação prévia à população e disponibilização de abastecimento por caminhão-pipa, não se configura falha na prestação do serviço
. 8.
O racionamento temporário de água, regularmente autorizado pelo Poder Público em situação de emergência hídrica, não caracteriza, por si só, violação à dignidade da pessoa humana nem gera dano moral presumido, exigindo-se prova concreta de sofrimento intenso que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano
. IV. Dispositivo e tese 9. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa a oitiva de testemunha não arrolada tempestivamente quando o magistrado, como destinatário da prova, entende necessária a sua produção e não há demonstração de prejuízo ao contraditório. 2. A estiagem severa e excepcional, reconhecida pelo Poder Público e acompanhada da adoção de medidas emergenciais pela concessionária, caracteriza força maior apta a afastar o nexo causal na responsabilidade civil objetiva. 3. O racionamento temporário de água, autorizado em contexto de crise hídrica extrema, não configura dano moral indenizável, ausente demonstração de privação prolongada e sofrimento que extrapole o mero aborrecimento.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV, e art. 37, § 6o; CDC, arts. 14 e 22; CPC/2015, arts. 357, § 4o, 370 e 477; Lei no 8.987/1995, art. 6o, § 3o, II. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 0001764-13.2017.8.11.0044, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2020; TJMT, Apelação no 1001510-56.2025.8.11.0007, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 04.12.2025.” (N.U 1001490-65.2025.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 04/02/2026) (destaquei)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. CRISE HÍDRICA. FORÇA MAIOR. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais, ajuizada por consumidora sob alegação de falha na prestação de serviço público essencial de abastecimento de água durante crise hídrica no município de Alta Floresta/MT. A autora sustenta ausência de fornecimento por período superior a dez dias, ineficiência no planejamento da Concessionária e descumprimento de cronograma de racionamento. Pleiteia reconhecimento de responsabilidade civil da empresa por dano moral presumido e argui nulidade da sentença por cerceamento de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de dilação probatória e definir se houve falha na prestação do serviço de abastecimento de água a ensejar responsabilidade civil da Concessionária por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado da lide é admissível quando a controvérsia for unicamente de direito ou estiver suficientemente instruída por prova documental, nos termos do art. 355, I, do CPC.
A parte apelante não indicou fato controvertido que exigisse produção de prova adicional, nem demonstrou prejuízo processual concreto, não havendo nulidade por cerceamento de defesa. A crise hídrica enfrentada pelo município, reconhecida por decreto municipal e resolução da agência reguladora, caracteriza evento climático excepcional e externo, apto a romper o nexo causal entre o dano alegado e a atuação da Concessionária. A alegação de interrupção total do serviço não é corroborada pelos registros de consumo, os quais demonstram apenas oscilações pontuais e não desabastecimento absoluto. Não se comprovou abalo à dignidade ou prejuízo específico à autora que justificasse reparação por danos morais, sendo a falha alegada limitada e justificada por força maior. A conduta da Concessionária revela atuação diligente e compatível com as circunstâncias extraordinárias, sem abuso ou descaso, afastando a responsabilidade civil objetiva
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a matéria é predominantemente documental e não há necessidade de instrução probatória complementar, não configurando cerceamento de defesa. A crise hídrica pública e notória, reconhecida por atos oficiais, configura causa externa apta a romper o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade da Concessionária por eventuais falhas no abastecimento. A ausência de prejuízo concreto e de conduta abusiva ou negligente afasta a configuração de dano moral indenizável em caso de interrupções pontuais no fornecimento de água por motivo de força maior. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 85, §§ 2o e 11; 98, § 3o.” (N.U 1001529-62.2025.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 27/01/2026) (destaquei)

A análise do histórico de consumo da unidade consumidora da apelante, elemento objetivo e insuspeito constante dos autos, revela que não houve redução significativa no volume de água consumido durante o período crítico da estiagem, mantendo-se em patamares inclusive superiores aos padrões internacionais recomendados pela Organização das Nações Unidas para consumo consciente em situações de crise hídrica.

Esse dado objetivo contradiz frontalmente a narrativa de privação absoluta e prolongada de água sustentada na inicial. É certo que o hidrômetro mede volume e não qualidade, pressão ou constância do fornecimento, como argumenta a apelante.

Contudo, a manutenção do consumo em níveis elevados indica que, embora possa ter havido oscilações pontuais e alterações no padrão de fornecimento em razão do racionamento autorizado, não houve o desabastecimento severo e prolongado alegado.

As fotografias e vídeos apresentados pela autora, embora demonstrem água com aspecto turvo em determinados momentos, não são suficientes para comprovar que essa foi a regra durante todo o período, nem que decorreu de falha da concessionária e não das próprias características do manancial em período de estiagem extrema, quando a redução do volume de água nos rios naturalmente altera suas características físicas.

Quanto à alegada inadequação da água fornecida, é importante destacar que a concessionária apresentou relatórios técnicos demonstrando o monitoramento constante da qualidade da água e a conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria no 888/2021 do Ministério da Saúde.

A turbidez eventual da água, especialmente em período de estiagem severa quando o nível dos mananciais está reduzido, não significa necessariamente que a água esteja contaminada ou imprópria para consumo, podendo decorrer de características naturais do manancial naquelas condições excepcionais. A apelante não apresentou qualquer laudo técnico independente atestando a inadequação da água para consumo humano, limitando-se a fotografias e vídeos que, embora demonstrem aspecto visualmente desagradável, não comprovam comprometimento da potabilidade. Ademais, não há qualquer relato de dano efetivo à saúde da autora ou de sua família decorrente do consumo da água fornecida.

A apelante invoca ainda a teoria do desvio produtivo do consumidor, sustentando que a necessidade de realizar múltiplos contatos com a concessionária para tentar resolver o problema configuraria dano moral indenizável. Contudo, essa teoria, embora reconhecida pela jurisprudência em situações de flagrante descaso e desídia do fornecedor que obriga o consumidor a despender tempo excessivo e injustificado na tentativa de solução de problema de responsabilidade exclusiva da empresa, não se aplica ao caso concreto. A situação enfrentada
não decorreu de falha operacional ou negligência da concessionária, mas de evento climático excepcional que afetou toda a coletividade
. Os contatos realizados pela autora com a empresa, embora possam ter gerado algum incômodo, são inerentes à necessidade de comunicação em situação de crise e não caracterizam conduta abusiva ou desrespeitosa por parte da concessionária que justifique reparação autônoma.

Relativamente ao argumento de que a concessionária transferiu indevidamente ao consumidor o ônus de solicitar o abastecimento por caminhão-pipa, é preciso compreender que, em situação de emergência com recursos limitados, a disponibilização de abastecimento alternativo mediante solicitação é medida razoável e necessária para otimizar a distribuição dos recursos disponíveis, direcionando-os prioritariamente para quem efetivamente necessita.

Não se trata de transferência indevida de responsabilidade, mas de gestão racional e eficiente dos meios disponíveis em contexto de escassez. A apelante não demonstrou ter solicitado o abastecimento por caminhão-pipa e ter sido negado, o que reforça a conclusão de que não houve privação absoluta de água, mas apenas alteração no padrão de fornecimento em razão do racionamento necessário e autorizado.

A questão da ausência de reservatório doméstico adequado, embora suscitada pela apelada, não é determinante para o deslinde da controvérsia, uma vez que a improcedência do pedido se fundamenta na configuração de força maior e não em culpa exclusiva ou concorrente da consumidora.

Passo à análise da configuração do dano moral.

A jurisprudência reconhece que a privação de serviço público essencial pode, em determinadas circunstâncias, gerar dano moral presumido, dispensando a prova do abalo psíquico concreto. Não obstante, essa presunção não é absoluta e deve ser analisada à luz das circunstâncias específicas de cada caso. O dano moral indenizável pressupõe
violação significativa a direito da personalidade, causando sofrimento, angústia ou humilhação que extrapolem o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano
.

No caso concreto, embora seja inegável que a situação de racionamento de água causou transtornos e incômodos à população de Alta Floresta, inclusive à apelante, é fundamental contextualizar esses transtornos dentro das circunstâncias excepcionais que os geraram. Tratou-se de crise hídrica de proporções históricas, que afetou não apenas Alta Floresta, mas dezenas de municípios da região, reconhecida formalmente pelas autoridades competentes como situação de emergência. Nesse contexto,
os transtornos experimentados pela população, embora reais e lamentáveis, configuram ônus social decorrente de evento climático extremo, não imputável à concessionária e não caracterizador de violação à dignidade da pessoa humana apta a ensejar reparação por danos morais
.

A dignidade da pessoa humana, invocada pela apelante como fundamento do dano moral, é princípio fundamental da República que deve ser interpretado e aplicado com a devida ponderação. O acesso à água potável é, inquestionavelmente, direito humano fundamental e elemento essencial do mínimo existencial. Contudo, a ocorrência de
racionamento temporário em situação de escassez hídrica excepcional, acompanhado de medidas emergenciais para garantir o abastecimento mínimo à população, não configura, por si só, violação à dignidade humana
. A dignidade seria efetivamente violada se houvesse privação absoluta e prolongada de água por negligência ou omissão injustificada da concessionária, o que não se verifica no caso concreto. A apelante não demonstrou ter ficado completamente sem água por período prolongado, não comprovou dano efetivo à sua saúde ou de sua família, e não evidenciou situação de humilhação, constrangimento ou sofrimento que extrapolasse os dissabores inerentes à situação de crise que afetou toda a coletividade.

A jurisprudência deste Tribunal, em casos idênticos envolvendo a mesma crise hídrica de 2024 em Alta Floresta,
tem reiteradamente reconhecido que o racionamento temporário de água, regularmente autorizado pelo Poder Público em situação de emergência hídrica e acompanhado de medidas mitigatórias pela concessionária, não caracteriza dano moral indenizável, configurando mero aborrecimento cotidiano decorrente de circunstâncias excepcionais
. Essa orientação jurisprudencial, consolidada em julgamentos recentes e posteriores ao precedente invocado pela apelante, deve ser observada para garantir tratamento isonômico aos jurisdicionados que se encontram em situação idêntica. A segurança jurídica e a coerência do sistema de justiça exigem que casos substancialmente iguais recebam solução uniforme, evitando-se decisões contraditórias que gerem perplexidade e descrédito nas instituições.

A apelante sustenta que a manutenção da sentença de improcedência violaria os princípios da isonomia e da segurança jurídica, em razão da existência de precedente em sentido contrário. Contudo, o raciocínio deve ser exatamente inverso. A isonomia e a segurança jurídica são melhor atendidas quando se observa a jurisprudência consolidada e majoritária desta Corte, e não precedente isolado que destoa do entendimento firmado nas demais Câmaras. A existência de três julgados recentes, proferidos por três diferentes Câmaras de Direito Privado deste Tribunal, todos no mesmo sentido de reconhecer a força maior e afastar a responsabilidade da concessionária em casos idênticos,
evidencia a formação de entendimento consolidado que deve ser observado para garantir tratamento uniforme aos jurisdicionados
. Decidir de forma diversa, com base em precedente isolado, é que violaria a isonomia, criando tratamento desigual para consumidores que enfrentaram exatamente a mesma situação.

É importante esclarecer que o reconhecimento da força maior e a consequente improcedência do pedido indenizatório não significam que a concessionária esteja isenta de suas obrigações legais e contratuais. A empresa permanece obrigada a prestar serviço adequado, a investir na melhoria e ampliação da infraestrutura de abastecimento, a adotar medidas preventivas para minimizar os efeitos de futuras estiagens, e a responder por eventuais falhas operacionais que não decorram de eventos excepcionais. O que se reconhece é que, nas circunstâncias específicas da
estiagem de 2024
, evento climático de excepcional gravidade formalmente reconhecido pelas autoridades competentes, acompanhado de medidas emergenciais robustas por parte da concessionária,
não se configura falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil por danos morais
.

A solução adotada pelo Juízo “
a quo
”, mantida por este voto, não deixa a apelante desprotegida nem nega a importância do direito fundamental ao acesso à água potável. Reconhece, simplesmente, que em situações excepcionais de força maior, devidamente comprovadas e acompanhadas de medidas mitigatórias adequadas, não se configura ato ilícito ou falha na prestação do serviço que justifique responsabilização civil da concessionária.

Essa solução está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico brasileiro, que adota a teoria do risco administrativo e não a teoria do risco integral, e com a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada. Ademais,
DETERMINO
a majoração da verba sucumbencial em 2% (dois por cento), com fulcro no artigo 85, §11o, do CPC.

É como voto.

[1]
G1. Rio que abastece cidade com mais de 58 mil habitantes em MT seca e água é racionada há um mês. 2024. Disponível em: https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2024/10/10/rio-que-abastece-cidade-com-mais-de-58-mil-habitantes-em-mt-seca-e-agua-e-racionada-ha-um-mes.ghtml

. Acesso em: 31 mar. 2026.

[2]
PREFEITURA DE ALTA FLORESTA. Força-tarefa de enfrentamento à crise hídrica de Alta Floresta avança de forma significativa. 2024. Disponível em: https://www.altafloresta.mt.gov.br/Noticias/Forca-tarefa-de-enfrentamento-a-crise-hidrica-de-alta-floresta-avanca-de-forma-significativa-3862/

. Acesso em: 31 mar. 2026.

[3]
OLHAR DIRETO.
Rio no Nortão atinge um dos menores níveis de água e população fica sem abastecimento
. 2024. Disponível em:
https://www.olhardireto.com.br/noticias/exibir.asp?id=542620¬icia=rio-no-nortao-atinge-um-dos-menores-niveis-de-agua-e-populacao-fica-sem-abastecimento
. Acesso em: 31 mar. 2026.

[4]
VG NOTÍCIAS.
Prefeito revoga situação de emergência após aumento no nível dos rios
. 2024. Disponível em:
https://www.vgnoticias.com.br/cidades/prefeito-revoga-situacao-de-emergencia-apos-aumento-no-nivel-dos-rios/124763
. Acesso em: 31 mar. 2026.

[5]
HNT.
Rio que abastece toda cidade de Alta Floresta seca completamente; veja vídeo
. 2024. Disponível em:
http://hnt.com.br/cidades/rio-que-abastece-toda-cidade-de-alta-floreta-seca-completamente-veja-video/440481
. Acesso em: 31 mar. 2026.

[6]
CORREIO DA MANHÃ.
Racionamento de água em Alta Floresta após seca
. 2024. Disponível em:
https://www.correiodamanha.com.br/nacional/centro-oeste/2024/10/161184-racionamento-de-agua-em-alta-floresta-apos-seca.html
. Acesso em: 31 mar. 2026.

[7]
NOTÍCIA EXATA.
Força-tarefa de enfrentamento à crise hídrica implanta canalização para abastecer cidade de Alta Floresta
. 2024. Disponível em:
https://noticiaexata.com.br/cidades/forca-tarefa-de-enfrentamento-a-crise-hidrica-implanta-canalizacao-para-abastecer-cidade-de-alta-floresta/
. Acesso em: 31 mar. 2026.

[8]
JORNAL MT NORTE.
Taxidermista atinge nível mais crítico do ano e acende alerta para crise hídrica
. 2024. Disponível em:
https://www.jornalmtnorte.com.br/atualidades/taxidermista-atinge-nivel-mais-critico-do-ano-e-acende-alerta-para-crise-hidrica/33228
. Acesso em: 31 mar. 2026.

[9]
SÓ NOTÍCIAS.
Alta Floresta enfrenta crise hídrica e prefeitura faz força-tarefa para captação de água em represa
. 2024. Disponível em:
https://www.sonoticias.com.br/geral/alta-floresta-enfrenta-crise-hidrica-e-prefeitura-faz-forca-tarefa-para-captacao-de-agua-em-represa/
. Acesso em: 31 mar. 2026.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026